Tribunal: TJES
Processo: 5004635-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004635-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR DUTRA MEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004635-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR DUTRA MEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. FUGA DURANTE SAÍDA AUTORIZADA. ATESTADO DE CONDUTA “ÓTIMA”. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal. Aponta-se que, apesar do preenchimento do requisito objetivo e da existência de atestado de conduta “ótima”, não houve comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, especialmente diante da prática de falta grave consistente em fuga no curso de saída autorizada para trabalho externo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional;

(ii) Analisar os efeitos da homologação de falta grave, mesmo diante de atestado de conduta favorável;

(iii) Avaliar a possibilidade de concessão da benesse diante do histórico de fuga recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o reeducando tenha alcançado o requisito objetivo, é incontroverso que, durante a execução da pena, praticou falta grave — fuga — enquanto usufruía de saída autorizada para trabalho externo. O atestado de conduta “ótima” emitido pela unidade prisional não vincula o juízo da execução, que pode, com base em elementos concretos e antecedentes disciplinares, valorar o comportamento global do apenado. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que faltas graves, ainda que não interrompam o prazo aquisitivo (Súmula 441/STJ), comprometem o requisito subjetivo, aptas a justificar o indeferimento do benefício, como no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004635-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR DUTRA MEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Elimar Dutra Meira, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da execução penal nº 0010793-44.2015.8.08.0011, indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Sustenta o agravante, em síntese, que faz jus ao benefício, porquanto já teria cumprido o tempo necessário da pena (requisito objetivo), e que mantém boa conduta carcerária, consoante atestado constante nos autos. Invoca os termos da Súmula 441 do STJ, segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional.

De fato, verifica-se que o reeducando alcançou o requisito objetivo em 11/03/2025. Contudo, a questão controvertida reside na verificação do preenchimento do requisito subjetivo, notadamente quanto à manutenção de comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena.

Consta nos autos atestado da unidade prisional registrando conduta classificada como “ótima”. Todavia, igualmente consta registro de falta grave devidamente homologada — consistente em fuga ocorrida em 06/11/2023, quando se encontrava em saída autorizada para trabalho externo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo aquisitivo, configura fundamento legítimo para o indeferimento do livramento condicional, por evidenciar inaptidão do apenado à progressão à última etapa da execução penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO . FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal . 2.
Hipótese em que o indeferimento do benefício foi motivado no histórico prisional desfavorável do Apenado, que foi regredido ao regime semiaberto em razão da prática de falta grave homologada em 16/05/2023
.3. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 878647 RJ 2023/0458428-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

No caso concreto, a conduta de fugir durante saída autorizada, recente e grave, evidencia descumprimento das regras mínimas de convivência e disciplina, frustrando a confiança do Estado no reeducando e revelando incompatibilidade com o regime de liberdade assistida.

Nesse contexto, revela-se legítima e devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.